Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742334-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELBERT NASCIMENTO AGRAVADO: SILVANIA VIEIRA, JEAN JACQUES URZEDO DO AMARAL DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por HELBERT NASCIMENTO com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada extratos bancários que efetivamente demonstrem sua movimentação financeira e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Sobre este ponto, destaco que os extratos bancários juntados aos autos não contém movimentação alguma, enquanto a carteira de trabalho do agravante possui registro. Assim, presume-se que há outras contas bancárias não informadas nos autos, ao passo que o requerente precisa receber seus vencimentos por algum meio. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora